Tribunal: TJES
Processo: 5014329-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014329-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS

AGRAVADO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO NA DECISÃO DENEGATÓRIA – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). Precedentes STJ.

2. Inexistindo documentação assaz a repelir a alegada hipossuficiência, não pode o Juízo
a quo
militar em desfavor do autor, cabendo-lhe apontar, motivadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GERALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS em face da decisão (id. 34115364 – processo de origem) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de cancelamento da distribuição.

Pelas razões recursais id. 6764479, o Agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim que não seja cancelada a distribuição do processo principal. No mérito, requer-se a reforma da decisão vergastada para que seja deferida a assistência judiciária gratuita, ao argumento de que faz
jus
ao beneplácito nos termos da lei.

Pelo despacho id. 6776145, intimou-se o Agravante para “no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar (a) o cálculo das custas processuais; (b) a declaração de imposto de renda dos três últimos exercícios e comprovante atual de rendimentos e (c) demais documentos hábeis a demonstrar a inequívoca impossibilidade de arcar integral, parcial ou parceladamente com os encargos processuais, conforme o disposto no § 5º e 6º, do art. 98, do Código de Processo Civil, pena de indeferimento do beneplácito.”

Em seguida, manifestou o Agravante id. 6822675, colacionando aos autos documentação em cumprimento à determinação
suso
referenciada (id’s. 6824123, 6824122 e 6824121).

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização processual.

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014329-30.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GERALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS

AGRAVADOS: BANCO PAN S.A., CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GERALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS em face da decisão (id. 34115364 – processo de origem) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de cancelamento da distribuição.

Pelas razões recursais id. 6764479, o Agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim que não seja cancelada a distribuição do processo principal. No mérito, requer-se a reforma da decisão vergastada para que seja deferida a assistência judiciária gratuita, ao argumento de que faz
jus
ao beneplácito nos termos da lei.

Pois bem.

À exegese do § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil,
“
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Precedentes.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/4/2023). (Grifei).

No caso vertente, o Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça sob o único fundamento de que
“
o
s documentos acostados aos autos demonstram que o autor tem patrimônio considerável recebendo renda superior a 3 salários mínimos, valor que tem sido observado para o deferimento da assistência judiciária gratuita”
(id. 34115364 – processo de origem).

Em contrapartida, salta aos olhos que o Agravante é pessoa idosa, aposentado por moléstia grave (id. 6824122), bem como possui diversos gastos necessários à sua subsistência.

Outrossim, por meio das últimas (03) três declarações de imposto de renda (id. 6824122) colacionadas pelo Agravante, vê-se que o mesmo não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua mantença.

Neste contexto, depreende-se que o Juízo
a quo
indeferiu a benesse da gratuidade de justiça sem, contudo, apontar na decisão objurgada circunstância fática que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada, tampouco apreciou a documentação colacionada pelo ora Agravante com o fito de ratificar a hipossuficiência por si declarada.

Com efeito, sopesando-se os fundamentos ventilados no presente recurso com a documentação que instrui o feito originário, afigura-se razoável que o Agravante litigue pelo pálio da gratuidade da justiça, porquanto não pode o Juízo
a quo
, por si só, militar em seu desfavor, cabendo-lhe apontar, motivadamente, os elementos concretos capazes de elidir a incapacidade econômica alegada pela parte interessada, todavia, não o fez.

Pelo arrazoado, ao menos nesta fase embrionária de cognição sumária, não vislumbro elementos capazes de superar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pelo Agravante, conforme previsto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, reformando-se a decisão objurgada para conceder a gratuidade da justiça em favor do Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/01/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões